Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0711589-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Em vista dos documentos juntados pelo apelante/réu no Id no 20839612 e em respeito ao contraditório, ENCAMINHEM-SE os autos à Promotoria de Justiça e, após, à Procuradoria de Justiça. Em seguida, nova conclusão. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020 13:37:31. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator